Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709518-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face da r. decisão (ID 24542767) que, na Liquidação de Sentença movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, homologou os cálculos apresentados pelo Agravado. Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o feito de origem até o julgamento do presente recurso (ID 24646890). Concluso o processo para julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, os autos foram pautados na 20a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, com início em 10.6.2021 (ID 25611045). Posteriormente, o MPDFT apresentou petição, noticiando a existência de tratativas de acordo extrajudicial iniciadas entre as partes, e requereu a intimação da parte Agravante para se manifestar sobre o interesse na transação (ID 25741519). Considerando a ausência de prejuízo para as partes, porquanto o processo de origem está suspenso, defiro o pedido formulado na petição de ID 25741519. Ao Agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o interesse no acordo noticiado. Mantenha-se, por enquanto, o processo na supracitada pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator